Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-21.2022.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados